Tribunal: TJDFT
Processo: 0714660-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0714660-20.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMANTA SILVA DE ARAUJO, MARQUEL PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: MARIA FRANCIELMA SILVA, JOSELIO GRACIANO DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SAMANTA SILVA DE ARAÚJO e MARQUEL PEREIRA DA SILVA, contra decisão exarada pelo MM Juiz de Direito da 1a Vara Cível do Gama-DF, nos autos ação de rescisão contratual n. 0703222-82.2022.8.07.0004, proposta contra JOSÉLIO GRACIANO DA SILVA e MARIA FRANCIELMA SILVA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 121322490 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência, objetivando a rescisão liminar do contrato e a reintegração dos agravantes na posse do imóvel constituído pela unidade 202, pavimento 01, do Condomínio Residencial Canaã I, Lote 2, Quadra 70, Parque Estrela Dalva IX, Luziânia/GO. No agravo de instrumento interposto, os agravantes sustentam o cabimento da concessão da tutela de evidência, tendo em vista a comprovação do inadimplemento dos agravados quanto ao pagamento das parcelas do financiamento do imóvel, bem como do IPTU. Ressaltam que os agravados residem no imóvel sem qualquer contrapartida. Os agravantes afirmam que, em virtude da inadimplência dos agravados, passaram a promover o pagamento das parcelas do financiamento e dos tributos incidentes sobre o imóvel, de forma que deve lhes ser assegurada a reintegração de posse do bem. Ao final, os agravantes postulam a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de determinar a sua imediata reintegração na posse do imóvel objeto do litígio. Em provimento definitivo, requerem a reforma do r. decisum, para que seja deferida a tutela de evidência vindicada na inicial. Sem preparo, tendo em vista que os agravantes são beneficiários da gratuidade de justiça (ID 121322490 do processo originário). É o relatório. DECIDO De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Na hipótese em apreço, os agravantes afirmam que se encontram caracterizados os pressupostos para a concessão de tutela de evidência, consubstanciada na rescisão do contrato de cessão de direitos, com a consequente reintegração na posse do imóvel objeto do contrato. Ao dispor a respeito da tutela provisória, o Código de Processo Civil disciplina a concessão de tutela de evidência nos seguintes termos: Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. A tutela de evidência, constitui provimento jurisdicional provisório, que independe da demonstração de dano ou risco ao resultado útil do processo e que se contenta com a apresentação de elementos probatórios aptos a demonstrar, de forma inequívoca, o direito invocado pela parte requerente, de modo a justificar a antecipação do provimento jurisdicional, evitando o sacrifício injustificado decorrente do tempo de tramitação do processo. Da análise não exauriente dos argumentos vertidos pelos agravantes nesta instância recursal, constata-se não estar caracterizada, de forma inequívoca, o direito vindicado na inicial da demanda, a justificar a concessão da tutela de evidência. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se em verificar a possibilidade de determinação de reintegração dos agravantes na posse de imóvel que, embora financiado pela Caixa Econômica Federal, foi repassado aos agravados, mediante contrato particular de cessão de direitos. Os agravantes afirmam que os agravados deixaram de cumprir a obrigação de pagamentos das parcelas do financiamento do imóvel, bem como do IPTU. Nada obstante os agravantes tenham juntado aos autos documentos demonstrando que promoveram o pagamento de parcelas do financiamento do imóvel e do IPTU, após a celebração do contrato de cessão de direito, há necessidade de assegurar aos agravados o exercício do contraditório e da ampla defesa a respeito dos fatos narrados na inicial da demanda. Por certo, é possível, em tese, a ocorrência de motivo de força maior ou de caso fortuito, a tornar inviabilizada a rescisão do negócio jurídico, baseada na argumentação vertida na inicial. Ademais, como bem ressaltado pelo d. Magistrado de primeiro grau, os agravados promoveram o pagamento parcial do ágio do imóvel. Deste modo, é de se concluir que, rescindido o negócio jurídico, o valor pago deverá lhes ser restituído, como consequência do retorno das partes ao status quo ante. Tais circunstâncias tornam inviabilizado o deferimento de tutela de evidência, uma vez que há possibilidade de que os agravados, na defesa a ser apresentada no primeiro grau de jurisdição, venham a demonstrar a existência de fato desconstitutivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores. É preciso ressaltar, outrossim, que os agravantes, na inicial da demanda de origem, pleitearam a condenação dos réus ao pagamento de indenização pelo uso do imóvel (ID 119257606 - Págs. 6 a 8), o que afasta o risco de lesão grave ou de difícil reparação, uma vez que, em sendo julgado procedente a pretensão deduzida na inicial, eventuais prejuízos financeiros decorrentes do inadimplemento dos agravados serão objeto de reparação pecuniária. Em caso semelhante, esta egrégia Corte de Justiça adotou igual entendimento, a exemplo do aresto a seguir transcrito: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEL. CEDENTE. IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL NEGOCIADO. CESSIONÁRIO. INADIMPLEMENTO. PAGAMENTO DAS PARCELAS AJUSTADAS. MORA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO IMÓVEL COM LASTRO NA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. DEFERIMENTO DA PRETENSÃO EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. VEROSSIMILHANÇA AUSENTE. PROBABILIDADE DO DIREITO INCERTA. DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO DECORRENTE DA NEGAÇÃO DA MEDIDA. AUSÊNCIA. PRESSUPOSTOS INEXISTENTES. MATÉRIA DE FATO CONTROVERSA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. MEDIDA ANTECIPATÓRIA INVIÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Aviada ação de rescisão de contrato de cessão de direitos de imóvel, a tutela provisória formulada pela parte cedente visando sua reintegração na posse do imóvel deve ser examinada sob os pressupostos inerentes às tutelas provisórias por não se estar diante de possessória típica, ensejando que, ressoando controverso o agitado inadimplemento contratual imputado ao cessionário por falta de pagamento que lastreia a pretensão, notadamente em razão do largo lapso temporal havido entre o inadimplemento agitado e a vindicação de rescisão contratual sob esse argumento, não se aperfeiçoa a verossimilhança do aduzido como pressuposto para concessão da medida antecipatória, a par do fato de que a negativa da medida não é passível de irradiar dano irreparável ou de difícil reparação à parte autora. 2. A antecipação de tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida que não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (NCPC, arts. 300 e 303). 3. A assimilação do acervo reunido como prova inequívoca dos fatos constitutivos do direito invocado no início da fase cognitiva tem como premissa a aferição de que está provido de substância apta a lastrear convicção persuasiva desprovida de incerteza, revestindo de verossimilhança o aduzido, não se revestindo desse atributo alegações desprovidas de suporte material que somente poderão ser clarificadas no curso da lide mediante o cotejo do aduzido com o amealhado após o estabelecimento do contraditório e o aperfeiçoamento da fase instrutória. 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1394959, 07302333520218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 17/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. É preciso salientar, por fim, que os agravantes, ao optarem por celebrar contrato de cessão de direitos em favor dos agravados, sem a anuência da credora fiduciária, assumiram o risco de sofrerem alguns percalços em caso de descumprimento das obrigações pactuadas, a exemplo da falta de pagamento das parcelas do financiamento e do IPTU. Portanto, não estando demonstrado, de forma inequívoca, o direito alegado pelos agravantes, não há como ser deferida a sua reintegração na posse do imóvel objeto do litígio. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se os agravados para que, querendo, apresentem contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível do Gama-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de maio de 2022 às 18:08:31. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora